Tribunal: TJBA
Processo: 8005161-50.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005161-50.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DELIO MARTINS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, JHONNY RICARDO TIEM

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A CONTRATAÇÃO E EFETIVAÇÃO DO CONTRATO. NULIDADE DECLARADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO DANO MORAL SUPORTADO PELA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS BÁSICOS ADEQUADOS. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÕES NÃO PROVIDAS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação
8005161-50.2022.8.05.0103
, em que são partes
DELIO MARTINS DA SILVA
e o
BANCO BRADESCO S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça